Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de obrigação de fazer, consistente em transferência da propriedade de automóvel, c/c indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declínio de competência de ofício na hipótese de competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 46, caput, do CPC preconiza que ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Sua natureza é relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da demanda (domicílio do autor), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência. O registro ou a distribuição torna prevento do juízo, à luz do art. 59 do CPC, de modo que o respectivo declínio ofende a regra do juiz natural.
4. A incompetência relativa deve ser arguida como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se se não houver insurgência quanto ao ponto, consoante art. 65 do mesmo diploma legal. Ao exortar a parte autora a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de Águas Claras (local de seu domicílio), verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.